Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722618-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOLORES MARIA DE ALBUQUERQUE MORAIS - ME AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Dolores Maria de Albuquerque Morais - ME contra decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel em favor da TERRACAP (ID no 37123768). 2. A agravante alega que é inviável comprovar a ausência de desobediência da legislação em vigor, distribuição do ônus processual contrário ao disposto no art. 373, §1o do CPC. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. 5. Preparo (ID no 37123183). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O processo de origem trata de cumprimento de sentença que condenou a ora agravante a pagar 35 parcelas do contrato firmado com a Terracap, bem como determinou a reintegração do imóvel, com indenização mensal até a desocupação. 9. A decisão agravada apenas deu cumprimento a reintegração de posse. Não houve distribuição estática ou dinâmica do ônus da prova, tampouco determinou produção de prova em desfavor da agravante, até porque incompatível com a fase processual. 10. A parte deve atentar para as condutas dispostas nos arts. 77 e 80 do CPC e suas penalidades, mediante interposição de recursos apenas com o intuito de procrastinar o cumprimento da sentença. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO